Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDOS POR EMPREGADOR CONTRA EMPREGADA DOMÉSTICA QUE SE INTROMETEU NA BRIGA ENTRE O ACUSADO E SUA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.RECURSO IMPROVIDO.
1. A violência baseada em gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo.
2. Ausente a subjugação ou hipossuficiência da ofendida frente ao seu agressor, correta a decisão do Juizado de Violência Doméstica que declinou de competência para o Vara Criminal, vez que o fato dos envolvidos terem uma relação de empregada doméstica e empregador, por si só,não atrai a incidência da Lei n.o 11.340/06.
3. Recurso conhecido e improvido.